Tribunal: STF
Processo: Rcl 49691
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PENAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O DECIDIDO NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 395 E 444. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 29.9.2021 por Joabson Agostinho Gomes e Jordana Azevedo Freire contra atos do juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM, proferidos no Processo n. 0718812-29.2021.8.04.0001/AM. Os reclamantes asseveram ter sido decretada “a medida de prisão temporária em desfavor dos ora Reclamantes contrariando frontalmente a ratio decidendi da decisão, com efeitos erga ominis, proferida pelo Plenário dessa E. Corte no julgamento das ações de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n.º 444 e 395”, e indeferida a prisão domiciliar à reclamante Jordana Azevedo Freire, em alegada contrariedade à decisão proferida no julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal.
    2. Os reclamantes narram ter sido “alvo de prisão temporária decretada pelo Juiz da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM, RAFAEL DA ROCHA LIMA, autoridade reclamada in casu, no contexto das apurações do crime de homicídio que vitimou LUCAS RAMON SILVA GUIMARÃES.
    (…) Segundo se nota do caderno apuratório juntado aos presentes autos, a vítima LUCAS RAMON teria sido vítima do delito de homicídio qualificado ocorrido no dia 01.09.2021. Após, ter acesso indevido ao conteúdo do celular da vítima – acesso ao conteúdo de conversas trocadas por meio de aplicativos de troca de mensagens sem a necessária autorização judicial e manipular o conteúdo das referidas conversas extraindo prints de tela do celular – a autoridade policial concluiu que a vítima LUCAS RAMON, que também era casado, manteve relacionamento extraconjugal com a Reclamante JORDANA AZEVEDO FREIRE, esposa de JOABSON AGOSTINHO GOMES.
    (…) Segundo relata a autoridade policial, após a descoberta do caso extraconjugal no mês de julho de 2021 por JOABSON AGOSTINHO FREIRE, a vítima LUCAS RAMON teria passado a temer sofrer alguma espécie de represália por parte do ora Reclamante, haja vista a possível descoberta do caso amoroso mantido entre sua esposa JORDANA AZEVEDO FREIRE e a vítima LUCAS RAMON.
    (…) Conforme afirma a investigação, LUCAS RAMON teria comentado, ainda no mês de julho de 2021, com pessoas próximas, acerca da descoberta do relacionamento extraconjugal mantido com a Reclamante e dito que estaria sofrendo ameaças do esposo de sua amante.
    (…) Embora inexista uma única prova nesse sentido, a autoridade policial sustenta que JOABSON AGOSTINHO GOMES teria desferido ameaças contra a vítima ainda no mês de julho. Ainda, segundo o que consta dos autos, a autoridade encarregada da investigação afirma que LUCAS RAMON teria voluntariamente devolvido certa quantia em dinheiro à rede de supermercados das quais são proprietários os ora Reclamantes, ainda no dia 26 de julho de 2021, cuja monta estaria relacionada a serviços prestados pela empresa da vítima ao referido supermercado. 
    (…) A vítima LUCAS RAMON SILVA GUIMARÃES veio a ser brutalmente assinada em 01 de setembro de 2021 e, por esse motivo, segundo relata a autoridade policial, JOABSON AGOSTINHO GOMES seria o principal suspeito de ser o mandante do citado crime”.
    Asseveram que, “[a]pós levantar as açodadas e frágeis conclusões acima descritas, a autoridade policial apresentou representação ao Juízo da Central de Inquéritos de Manaus/AM pleiteando a decretação de medidas cautelares de ordem probatória (Quebra de sigilo de dados telefônicos, dados telemáticos e busca e apreensão), assim como de natureza pessoal (prisão temporária), no interesse das investigações desenvolvidas para o delito homicídio da vítima LUCAS RAMON SILVA GUIMARÃES, nos autos de n.º 0718812-29.2021.8.04.0001/AM.
    (…) A autoridade reclamada deferiu integralmente a representação apresentada pela autoridade policial, sendo importante destacar, no que interessa à presente reclamação, a decretação da prisão temporária dos Reclamantes pelo prazo de 30 (trinta) dias, em flagrante contrariedade ao teor ratio decidendi do julgamento proferido pelo Plenário desse e. Supremo Tribunal Federal nas ADPFs de n.º 395 e 444.
    (…) Nesse particular, é sobremodo importante informar a essa e. Corte que, após tomarem conhecimento do cumprimento de mandado de busca e apreensão no dia 21.09.2021 na residência dos Reclamantes e nas empresas de sua propriedade e da existência de mandado de prisão temporária em seu desfavor, JOABSON AGOSTINHO GOMES e JORDANA AZEVEDO FREIRE se apresentaram voluntariamente à autoridade policial, ainda no dia 21.09.2021, entregaram seus aparelhos telefônicos e os demais objetos solicitados pela autoridade policial no curso do cumprimento das diligência”.
    Ressaltam que “o ato judicial ora vergastado colide frontalmente com a decisão proferida pelo Plenário desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto das ações de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental de n.º 444 e 395, de relatoria do E. Ministro GILMAR MENDES, ocasião que essa E. Corte declarou não recepcionado o art. 260, do Código de Processo Penal, dispositivo que se ocupava da regulatória da condução coercitiva de investigado ou acusado no processo criminal.
    (…) Consoante se poderá notar das linhas que se seguem, os Reclamantes foram alvo da decretação de medida de condução coercitiva dissimulada ou travestida de prisão temporária, decretada na apuração de delito hediondo pelo absurdo e desnecessário prazo de 30 (trinta) dias, nada obstante a inexistência de qualquer fundamento concreto que justificasse a imposição da medida questionada”.
    Alegam que a prisão temporária teria sido “arbitrariamente imposta (...) a partir, unicamente, de uma fragilíssima suspeita de sua participação no delito, que, por sua vez, encontra base exclusivamente na existência de uma suposta motivação para o cometimento do delito por parte JOABSON GOMES. Absolutamente nada além disso”.
    Sustentam a necessidade de concessão de prisão domiciliar à reclamante Jordana Azevedo Freire, nos termos do julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641 pela Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por ser mãe de filhos que “contam respectivamente com 09 (nove), 05 (cinco) e 04 (quatro) anos de idade, tratando-se todos de menores impúberes, os quais se encaixam no conceito legal de criança definido no caput do art. 2º, do Estatuto da Criança e do Adolescente 4 (Lei 8.069/1990)”. 
    Ressaltam que o “Reclamante, JOABSON AGOSTINHO GOMES, seu esposo e pai das referidas crianças, igualmente detentor do poder familiar sobre os filhos do casal, também foi alvo da mesma medida cautelar prisional decretada pelo Juízo reclamado, não restando, portanto, pessoa habilitada na forma da lei para dirigir os cuidados e a proteção necessárias aos filhos do casal, razão pela qual a prisão domiciliar de JORDANA FREIRE se caracteriza em medida impositiva e inafastável”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(...) a concessão da medida liminar para que seja imediatamente suspensa a prisão temporária decretada em desfavor de JOABSON AGOSTINHO GOMES e JORDANA AZEVEDO FREIRE, eis que presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora da medida ou, subsidiariamente, seja imediatamente substituída a prisão temporária de JORDANA FREIRE por prisão domiciliar, na esteira da decisão com efeitos vinculantes proferida nos autos do HC n.º 143.641/SP.
    No mérito da pretensão, ante à evidente contrariedade daquilo que decido no julgamento das ADPFs n.º 444 e 395, pugna-se pela procedência da presente reclamação constitucional para que, confirmando-se a liminar concedida ab initio litis, seja cassada em definitivo a prisão temporária decretada em desfavor de JOABSON AGOSTINHO GOMES e JORDANA AZEVEDO FREIRE.
    Subsidiariamente, requer-se a procedência da presente reclamação constitucional para que, diante da inobservância da ordem de habeas corpus coletivo proferida no HC n.º 143.641/SP, seja substituída a prisão cautelar de JORNADA AZEVEDO FREIRE por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, do Código de Processo Penal.
    Caso não se entenda pelo cabimento da presente reclamação, requer-se a essa e. Corte que, diante da relevância da fundamentação veiculada no presente petitório e da gravidade das ilegalidades ora descritas, seja concedida a ordem de habeas corpus, de ofício, em favor dos ora Reclamantes, com o objetivo de desfazimento do constrangimento ilegal a que foram submetidos pelo Juízo Estadual da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM, consoante o permissivo legal contido no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    3. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito judicial formulado e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se pela reclamação fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    4. Põe-se em foco na presente reclamação se, em 22.9.2021, ao decretar a prisão temporária dos reclamantes pelo prazo de trinta dias no Processo n. 0718812-29.2021.8.04.0001, o juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM teria contrariado o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes. 
    Os reclamantes também alegam que, em 28.9.2021, ao não conceder a prisão domiciliar à reclamante Jordana Azevedo Freire, o juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM teria contrariado o julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    5. Razão jurídica não assiste aos reclamantes quanto à alegação de contrariedade ao decidido por este Supremo Tribunal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes.
    Ao julgar as Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Plenário deste Supremo Tribunal assentou:
    “1. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Constitucional. Processo Penal. Direito à não autoincriminação. Direito ao tempo necessário à preparação da defesa. Direito à liberdade de locomoção. Direito à presunção de não culpabilidade. (…) 4. Presunção de não culpabilidade. A condução coercitiva representa restrição temporária da liberdade de locomoção mediante condução sob custódia por forças policiais, em vias públicas, não sendo tratamento normalmente aplicado a pessoas inocentes. Violação. 5. Dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88). O indivíduo deve ser reconhecido como um membro da sociedade dotado de valor intrínseco, em condições de igualdade e com direitos iguais. Tornar o ser humano mero objeto no Estado, consequentemente, contraria a dignidade humana (NETO, João Costa. Dignidade Humana: São Paulo, Saraiva, 2014. p. 84). Na condução coercitiva, resta evidente que o investigado é conduzido para demonstrar sua submissão à força, o que desrespeita a dignidade da pessoa humana. 6. Liberdade de locomoção. A condução coercitiva representa uma supressão absoluta, ainda que temporária, da liberdade de locomoção. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por período breve. 7. Potencial violação ao direito à não autoincriminação, na modalidade direito ao silêncio. Direito consistente na prerrogativa do implicado a recursar-se a depor em investigações ou ações penais contra si movimentadas, sem que o silêncio seja interpretado como admissão de responsabilidade. Art. 5º, LXIII, combinado com os arts. 1º, III; 5º, LIV, LV e LVII. O direito ao silêncio e o direito a ser advertido quanto ao seu exercício são previstos na legislação e aplicáveis à ação penal e ao interrogatório policial, tanto ao indivíduo preso quanto ao solto – art. 6º, V, e art. 186 do CPP. O conduzido é assistido pelo direito ao silêncio e pelo direito à respectiva advertência. Também é assistido pelo direito a fazer-se aconselhar por seu advogado. 8. Potencial violação à presunção de não culpabilidade. Aspecto relevante ao caso é a vedação de tratar pessoas não condenadas como culpadas – art. 5º, LVII. A restrição temporária da liberdade e a condução sob custódia por forças policiais em vias públicas não são tratamentos que normalmente possam ser aplicados a pessoas inocentes. O investigado é claramente tratado como culpado. 9. A legislação prevê o direito de ausência do investigado ou acusado ao interrogatório. O direito de ausência, por sua vez, afasta a possibilidade de condução coercitiva. 10. Arguição julgada procedente, para declarar a incompatibilidade com a Constituição Federal da condução coercitiva de investigados ou de réus para interrogatório, tendo em vista que o imputado não é legalmente obrigado a participar do ato, e pronunciar a não recepção da expressão ‘para o interrogatório’, constante do art. 260 do CPP” (ADPFs ns. 395 e 444, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 22.5.2019).
    Pelos documentos juntados nestes autos, em 22.9.2021, ao decretar a prisão temporária dos reclamantes pelo prazo de trinta dias, o juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM assentou:
    “No presente caso, constato que a medida é imprescindível para o prosseguimento da investigação criminal...
    Importa salientar, ainda, que há fundados indícios de participação dos investigados Joabson e Jordana na prática do crime sob apuração, convicção que se encerra por meio das diversas mensagens de Whattsapp trocadas entre Lucas e a Representada e oitivas acostadas aos autos, sobretudo do depoimento prestado pelo irmão de Lucas. Há o relato do amigo, e confidente, André Renato Morcelli (fls. 43/45). Através de ambos os depoimentos resta claro que a vítima e Jordana possuíam relação extraconjugal e que Joabson teria descoberto e estaria ‘(...) enchendo o saco, dando dor de cabeça (...)’, motivo pelo qual a Lucas vivia em constante estado de medo, por conta das ameaças relatadas e por isso chegou negociar a compra de arma de fogo e contratar seguranças nos dias anteriores ao acontecimento.
    Os depoimentos colhidos até o presente momento indicam que a Representada Jornada determinou que um funcionário de sua confiança (fls. 38/39), chamado Fábio, fosse até o local de trabalho da vítima, localizado no distrito industrial, pegar uma bolsa. Através do depoimento prestado pelo irmão da vítima, conclui-se que dentro da referida mochila havia cerca de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), provavelmente desviados da rede de supermercados de propriedade do Representado Joabson, conforme relatado pela autoridade policial.
    Neste particular, em relação à Representada, Jordana, relata, ainda, a referida autoridade policial a existência de um financiamento alavancado pela Representada, do Café Mizes, com provável recursos oriundos do desvio da rede de supermercados de propriedade do Representado Joabson.
    De fato, as 'fundadas razões' exigidas em lei para que seja autorizada a segregação temporária dos representados se encontram presentes.
    (…) Assim sendo, faz-se necessário, sendo mesmo imprescindível, neste contexto, a segregação dos representados a fim de garantir o bom êxito nas investigações criminais, até mesmo porque, conforme também relatado pela Autoridade Policial, aqueles têm buscado desviar o foco das investigações, até mesmo por meio da influência que exercem em relação às pessoas que deverão ser intimadas a depor”.
    Constata-se ausente, portanto, pertinência entre o decidido naquelas arguições de descumprimento de preceito fundamental e a situação descrita nestes autos. Foi objeto de análise daqueles processos de controle abstrato a condução coercitiva e não a decretação de prisão temporária, como se tem na espécie.
    Foi decretada a prisão temporária dos reclamantes pelo prazo de trinta dias, tendo ficado demonstrada a necessidade do acautelamento, considerados os indícios de autoria e de materialidade e a necessidade de resguardar a investigação policial. Não se trata de condução coercitiva para interrogatório. Como assentado pelo juízo competente, a prisão temporária dos reclamantes foi decretada com fundamento em dados concretos comprobatórios de sua necessidade.
    Evidenciado que o título prisional dos reclamantes não é condução coercitiva para interrogatório, mas prisão temporária com fundamento em dados específicos e requisitos concretos comprobatórios de sua necessidade, na avaliação do juízo competente, demonstrada está a ausência de aderência com o decidido no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental ns. 395 e 444. Essa circunstância impede o prosseguimento válido da presente reclamação. Neste sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Direito Processual Penal. 3. Operação Raio X. Apuração de crimes contra a Administração Pública, fé pública, licitatórios, lavagem de dinheiro e organização criminosa. 4. Prisão temporária. Alegação de que a prisão foi decretada como subterfúgio para uma condução coercitiva, o que violaria o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nas ADPFs 395 e 444. Ausência de estrita aderência. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 43.856-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.6.2021).
    6. Sem indevido prejulgamento, mas apenas para demonstrar a inexistência, na espécie vertente, de teratologia ou manifesta ilegalidade para eventual concessão da ordem de ofício, como postulado na inicial, ressalte-se ter sido apresentada fundamentação idônea para a prisão temporária dos reclamantes e demonstrada a contemporaneidade para essa constrição cautelar da liberdade. Foi apontada a necessidade de se “garantir o bom êxito nas investigações criminais, até mesmo porque, conforme também relatado pela Autoridade Policial, [os reclamantes] têm buscado desviar o foco das investigações, até mesmo por meio da influência que exercem em relação às pessoas que deverão ser intimadas a depor”.
    Eventual insurgência da defesa contra os fundamentos da prisão temporária dos reclamantes deve ser objeto de impugnação pelos meios próprios nas instâncias competentes. 
    7. Razão jurídica também não assiste aos reclamantes quanto à alegação constante na inicial de que, ao não conceder a prisão domiciliar à reclamante Jordana Azevedo Freire, o juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM teria contrariado o julgamento do Habeas Corpus coletivo n. 143.641, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski.
    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de ser incabível a reclamação na qual se aponte como paradigma julgamento de habeas corpus coletivo, como se tem na espécie.
    Ao julgar o Habeas Corpus coletivo n. 143.641, a Segunda Turma assentou que, “nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Ao negar seguimento à Reclamação n. 33.609, o Ministro Luiz Fux decidiu:
    “A presente reclamação é manifestamente incognoscível.
    Deveras, no julgamento do HC nº 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, materializador de habeas corpus coletivo, restou expressamente assentado que, nas hipóteses de descumprimento da referida decisão, a ferramenta a ser utilizada deve ser o recurso, e não a reclamação.
    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 30.309, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 8/6/2018, Rcl. 30.704, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 08/06/2018, Rcl 29.892, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 16/3/2018” (decisão monocrática, DJe 12.3.2019).
    Confiram-se também as seguintes decisões monocráticas: Rcl n. 33.393, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 28.2.2019; Rcl n. 33.222, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2019; Rcl n. 33.219, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 21.2.2019; Rcl n. 33.109, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2019; e Rcl n. 32.739, de minha relatoria, DJe 18.2.2019.
    Na mesma linha o seguinte julgado: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INSTRUMENTO INADEQUADO PARA OS FINS PRETENDIDOS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO HC COLETIVO 143.641/SP. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II – A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir a ação reclamatória como sucedâneo recursal, haja vista que ‘o remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal’ (Rcl 4.381/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). III – No julgamento do HC coletivo 143.641/SP, ora invocado como paradigma pela reclamante, o Plenário decidiu que, nas hipóteses de descumprimento daquela decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347. Precedentes. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 32.711-AgR, Relator o o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 28.2.2019).
    9. Ao não conceder a prisão domiciliar à reclamante Jordana Azevedo Freire, a autoridade reclamada, o juízo da Central de Inquéritos da Comarca de Manaus/AM, assentou:
    “Não obstante os fundamentos suscitados pela defesa, verifico a impossibilidade da substituição da prisão temporária pela domiciliar, ante a inexistência de previsão legal para tanto, explico:
    A prisão domiciliar é a espécie de constrição em que pessoas já condenadas ou presas preventivamente ficam recolhidas em suas residências, só podendo se ausentar delas em caso de autorização judicial.
    Assim, impende destacar que com a alteração trazida pela Lei 12.403/2011 o Código de Processo Penal passou a prever que pessoas custodiadas preventivamente possam ser recolhidas em regime de prisão domiciliar, nas hipóteses elencadas nos incisos I a V do seu art. 318.
    Nessa senda, a defesa alega que a requerente possui três filhos, todos menores de 12 anos, o que, em tese, possibilitaria a concessão da benesse, com fundamento no inciso V do referido dispositivo. Contudo, da leitura do aludido artigo, em contraposição com os argumentos apresentados no petitório, tem-se que tal concessão só é cabível em caso de prisão preventiva, de modo que não se enquadra no caso em questão.
    Portanto não há previsão legal para determinar a substituição da prisão temporária pela domiciliar. Soma-se o fato daquela se tratar de prisão cautelar com prazo para seu cumprimento. Outrossim, não há comprovação nos autos de que os menores estejam vivendo em situação de risco, devido à ausência de sua genitora, ou mesmo da impossibilidade de as crianças permanecerem aos cuidados de outros familiares.
    Ademais, em atenção às circunstâncias do caso, ainda presentes os motivos que fundamentaram a necessidade da custódia temporária que, aliás, como mencionado, diferentemente da prisão preventiva, não se estende além do tempo determinado na lei e, por conseguinte, na decisão judicial”.
    Diferente do alegado na inicial, não há na espécie “previsão legal para determinar a substituição da prisão temporária pela domiciliar” quanto à reclamante Jordana Azevedo Freire. Também não “há comprovação nos autos de que os menores estejam vivendo em situação de risco, devido à ausência de sua genitora, ou mesmo da impossibilidade de as crianças permanecerem aos cuidados de outros familiares”.
    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de outubro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora